Tribunal: TJBA
Processo: 8030119-89.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030119-89.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBERTO LUIZ BELTRAO PINTO Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEMGE e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO PREFEITO DE SALVADOR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SEMGE) REJEITADAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TJBA REJEITADA. DECRETO 902/2005. EXTINÇÃO DA VANTAGEM ACRÉSCIMO SALARIAL. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGENS PECUNIÁRIAS COM MESMO FATO GERADOR. EFEITO CASCATA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CF. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA 1. O Prefeito do Município de Salvador, como sancionador da lei em debate, é legitimado a figurar no polo passivo do mandamus, vez que a correção do ato acoimado de ilegal pode ser feita por ele. 2. Não há que se falar em ilegitimidade da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), a quem compete, através da Diretoria de Gestão de Pessoas, a administração da folha de pagamento, incluindo os aumentos dos servidores municipais ativos. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA 3. O reconhecimento da legitimidade passiva do Prefeito do Município de Salvador, portanto, implica, nos termos do art. 92, IX, “f”, do Regimento Interno do TJBA, na competência deste Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do feito. MÉRTIO 4. O Decreto 902/2005, que alterou o Decreto Legislativo 893/2003, extinguiu o acréscimo salarial, fazendo constar que o valor de vantagem referida no caput deste artigo deverá integrar o vencimento do servidor que celebrou o acordo específico referente a esta vantagem, a ele se incorporando. 5. Quanto a remuneração e acréscimos pecuniários, a Constituição Federal estabelece alguns limites para a Administração Pública, que deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Com isso, a Administração Pública, exercendo o poder de autotutela, concluiu pela inconstitucionalidade do art. 41, do Decreto Legislativo n. 893/03, considerando que a inclusão da vantagem “acréscimo salarial” para o cálculo de outras vantagens resulta no efeito “cascata”, cumulando acréscimos pecuniários para fins de cálculo de vantagens, em violação ao art. 37, XIV, da CF. 6. Evidenciado, portanto, que os fatos geradores do Acréscimo Salarial e do Adicional de Serviço são os mesmos, considerando que aquele passou a integrar o vencimento do servidor para o cálculo de vantagens pecuniárias, sendo, dessa forma, indevida a percepção de duas vantagens pagas sob o mesmo título, consoante texto do art. 37, XIV, da Lei Maior. 7. Embora o ajuste procedido pela Administração represente certa redução na remuneração do impetrante, isso não macula de ilegalidade ou abusividade o ato, que, ao contrário, buscou, segundo o princípio da autotutela, corrigir discrepância legal decorrente de concessão indevida de vantagem por erro administrativo - Súmula 473 do STF. 8. Descabida, pois, a pretensão do impetrante à percepção cumulativa de duas vantagens pagas sob o mesmo fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa, repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8030119.89.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante Alberto Luiz Beltrão Pinto e impetrados Secretário da Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, o Prefeito de Salvador e Município de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA pretendida, pelas razões a seguir expendidas